Tribunal: TJDFT
Processo: 0052165-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052165-96.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da decisão da Suprema Corte no ARE 1506833/DF (ID 65700816, p. 4-9), dê-se prosseguimento ao pagamento à Requisição de Pequeno Valor expedida no ID 18972885, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 17318131, nos termos da Súmula Vinculante 47, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), conforme renúncia do crédito excedente formulada na petição de ID 17318131. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator